Tribunal: TJSP
Processo: 1002517-18.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – Seguro Habitacional – Aplicação do CDC – Invalidez total permanente do mutuário – Alegação de doença preexistente – Inadmissibilidade – Aplicação da Súmula n. 609 do STJ – Ausência de exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado – Devolução dos valores pagos nos termos da sentença – Cadeia de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – Seguro Habitacional – Aplicação do CDC – Invalidez total permanente do mutuário – Alegação de doença preexistente – Inadmissibilidade – Aplicação da Súmula n. 609 do STJ – Ausência de exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado – Devolução dos valores pagos nos termos da sentença – Cadeia de fornecimento – Obrigação solidária – Dano moral – Inexistência – Controvérsia justificada acerca da cobertura contratual - Recursos providos em parte.